Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-91.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL EMILIO DE BRITO NETO - CPF: 733.512.371-20 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. NEGATIVAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
A contratação de serviços em ambiente virtual, apesar do altíssimo risco, tem fundamento legal.
2-
Reconhecida a relação jurídica (
abertura de conta e cartão de débito
) e na ausência de impugnação válida em relação à contratação do crédito (
data, número de telefone, número de IP. e-mail e crédito em conta reconhecida
) aliado à ausência de resistência à sugerida fraude, induz à legitimidade da contratação e respectiva cobrança.
4-
Ao correntista, em especial em ambiente virtual,

na ocorrência de possível fraude,

é indispensável utilize de todos os mecanismos à disposição para garantia da defesa do direito que afirma ter, quando da petição inicial/impugnação à contestação, em sede de Juizado Especial.
5-
Todos contratos/regulamentos de serviços celebrados com instituições financeiras, por determinação legal, estão disponíveis em ambiente virtual de fácil acesso ao correntista.
6-
Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a negativação constitui exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 200252671, na reclamação nº 1000481-91.2022.8.11.0001, do 5º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
).

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- existência da contratação em ambiente virtual; - utilização do crédito; - negativação devida; - ausência de dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da contratação virtual.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura do ICP-Brasil, bem como a “assinatura eletrônica”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 (
art. 1º, §2º, III, “a” e “b”

– assinatura no processo judicial eletrônico
) e 14.063/2020 (
art’s. 3º e 4º - assinatura eletrônica entre órgãos públicos e pessoas jurídicas
).

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

As possibilidades de contratação em ambiente virtual se apresentam, em regra, na utilização de:
- login e senha; - assinatura em ipad/celular; - token; - assinatura digital; - biometria; - comando de voz; - identificação ip.

Resumidamente, a diferença entre “assinatura eletrônica” e “assinatura digital”, se constitui no fato de que a primeira é o nome dado a todos os tipos de mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais, com validade jurídica. Já na segunda opção, é espécie de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado e identificar o autor da assinatura, com certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil.

Assim, nos dois casos é conferida legalidade à forma, tendo e vista que, na “assinatura eletrônica” em geral, há mecanismo de segurança derivada de bloqueio de edição, registro de endereço de IP, geolocalização e vinculação a e-mail do signatário, linha móvel, entre outros. De outro lado, na “assinatura digital”, o próprio certificado garante presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ...”
(MP nº
2.200-2/2001). Grifei.

De um modo geral, tem-se, portanto, assim identificadas as possibilidades:

*

assinatura digitalizada
, nada mais é do que a assinatura escaneada e colada no documento digital e, consequentemente, não possui qualquer valor jurídico.

*

assinatura eletrônica/aceite
é
funcionalidade na modalidade de acordo no formato digital, em conformidade com o artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001
c.c.
art. 3º, II, da Lei nº
14.063/2020
, onde por meio de um login realizado em determinada plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente
“aceita/concorda/autoriza”
com os termos apresentados.

Aqui se enquadra a biometria facial que é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

A
rt
. 4º
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII -
reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev
; ...”

Grifei.

*

assinaturas digitais (
certificados
)
, permitem a identificação de seus signatários com base em certificações e, consequentemente, possuem presunção de veracidade, cabendo o ônus da prova a parte acusadora. A assinatura digital, com certificado corporativo, precisa de acordo prévio entre as partes e é recomendada para uso
interna corporis.
Por sua vez, a assinatura digital, com certificado ICP Brasil, dispensa de acordo prévio, visto que possui segurança de autoridades públicas.

Neste caso, a “assinatura digital” é
fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, resultando, portanto, a mesma força legal de uma assinatura à punho, conferindo integralidade no documento.

Neste sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A "assinatura digitalizada ou escaneada,
por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, "a", da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018)
2. "A assinatura digital certificada digitalmente
, por seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001." (AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – 5ª T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020).

Grifei.

“DECISÃO. Cuida-se de agravo apresentado por RAISSA DE ARAUJO MOXOTO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ACEITE ELETRÔNICO. FORMA CONTEMPORÂNEA DE CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIOS. VALIDADE. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. AVENÇA CORROBORADA COM OUTRAS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E A DISPONIBILIZAÇÀO DO SERVIÇO PRESTADO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO QUAL O DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBIU. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR: PREJUDICADO (fl. 232). Quanto à primeira controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação do art. 373 do CPC, no que concerne à nulidade do contrato e do acordo firmado entre as partes por ausência de assinatura do recorrente, trazendo a seguinte argumentação: Conforme se denota do contrato e do acordo entabulado entre as partes, evento 1.3, 1.4, 1.5 e 18.5, dos mesmos não consta a assinatura da recorrente, restando nulos de pleno direito, estando desprovido dos requisitos de validade. [...] A apresentação do respectivo contrato e do acordo sem as devidas assinaturas dos envolvidos não é capaz de demonstrar que de fato houve a avença sobre os valores pactuados e a estipulação de valor referente à quitação dos débitos. Ademais, a existência de ajuste entre as partes não pode ser presumida, afigurando-se imprescindível expressa manifestação, através da assinatura dos contratantes, já que uma das características do contrato é a consensualidade.

[...] Nobres Julgadores, não existe nos autos qualquer documento que valide o aceite eletrônico da recorrente quanto ao alegado contrato ou acordo, o que vai de contrariedade aos fundamentos do Acordão recorrido e da jurisprudência da própria câmara julgadora conforme acima demostrado (fls. 243/248). Quanto à segunda controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação do art. 6º do CDC, no que concerne à necessidade de inversão do ônus da prova, pois verossímil a alegação de pagamento e clara a prescrição que atingiu a guarda dos comprovantes de pagamento, trazendo a seguinte argumentação: Compulsando os autos nobres Julgadores, verifica-se que as cobranças referente as mensalidades aqui discutidas se referem aos anos de 2013 e 2014. Com a entrada do novo Código Civil, em janeiro de 2003, foram alterados os prazos de armazenamento de alguns documentos pelos consumidores. [...] A recorrente não tem mais sobre sua guarda os comprovantes de pagamento dos meses cobrados pelo recorrido referente as mensalidades de 2013 (acordo) e 2014 (abril a dezembro), apesar de tê-las pagado em sua totalidade, pois além de já ter passado o tempo de guarda dos mesmos (5 anos), a recorrente já os incinerou. Observa-se com uma clareza suprema, que o consumidor pode se valer de algumas normas do direito consumerista e de outras do direito civil (como é o caso da prescrição) e nem por isso causar qualquer transtorno às normas vigentes. Os requisitos para a concessão a inversão do ônus da prova pelo magistrado são: a verossimilhança e a hipossuficiência. [...] Assim, a recorrente está amparada pelo CDC, pois verossímil a alegação de pagamento e clara a prescrição que atingiu a guarda dos comprovantes de pagamento (fls. 246/248).
É, no essencial, o relatório. Decido.

Quanto a ambas as controvérsias, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não há a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados, pois nas razões do recurso especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea do art. 373 do CPC ou do art. 6º do CDC, sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.

Nesse sentido: "Quanto à segunda controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado, pois, nas razões do recurso especial, não se particularizou o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 1.558.460/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/3/2020.) De igual sorte: "A ausência de particularização dos incisos do artigo supostamente violado, inviabilizam a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro" (AgRg no AREsp n. 522.621/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/12/2014.) Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.229.292/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/9/2018; AgInt no AgRg no AREsp n. 801.901/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1º/12/2017; AgInt nos EDcl no AREsp n. 875.399/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1º/8/2017; AgInt no REsp n. 1.679.614/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 18/9/2017; e AgRg no REsp n. 695.304/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 5/9/2005; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.212/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022. Ademais, o acórdão recorrido assim decidiu: Adentrando-se na temática da corroboração dos fatos alegados pela Instituição de Ensino Superior (POSITIVO) quanto à existência do contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes e da efetiva prestação do serviço, há que se dizer que a contratação por meio eletrônico tem sido uma prática comum na celebração de contratos de serviços educacionais, sendo tal forma aceita pela jurisprudência como válida e eficaz. [...] Ademais, no caso dos autos, a Instituição de Ensino (POSITIVO) trouxe para os autos, além do contrato, (i) o histórico escolar completo da aluna (mov. 18.3); reproduziu perfil da Requerida no LINKEDIN (mov. (ii) (iii) 129 - p.15), demonstrando que ela possui consultório odontológico e é formada na Universidade Positivo e apresentou a imagem de documento onde consta a inscrição da Requerida no Conselho Regional de (iv) Odontologia sob nº sob n° 25.276 (mov. 129.1, fls.8).
Esta colenda 6ª Câmara Cível já possui precedentes envolvendo situações análogas, nos quais reconheceu a existência da relação jurídica com base no acervo documental trazido pela IES, ainda que ausente a assinatura no contrato. [...] Diante de tal panorama, é autorizado concluir ser verídica a alegação da IES no sentido de que celebrou contrato de ensino com a Ré, disponibilizou seus serviços, a Requerida logrou concluir o curso de odontologia, formou-se e já está atuando profissionalmente, razão pela qual a tese da Ré de ausência de prova da relação jurídica deve ser afastada
. Quanto à prova do pagamento, sustenta a Requerida que "a apelante não tem mais sobre sua guarda os comprovantes de pagamento dos meses aqui cobrados pelo apelante referente as mensalidades de 2013 (acordo) e 2014 (abril a dezembro), apesar de tê-las pagado em sua totalidade, pois além de já ter passado o tempo de guarda dos mesmos (5 anos), a ré já os incinerou. Assim, a apelada está amparada pelo CDC, pois verossímil a alegação de pagamento e clara a prescrição que atingiu a guarda dos comprovantes de pagamento, requerendo a inversão do ônus da prova para o fim de que o apelante prove que as mensalidades não foram pagas". Tal pretensão, qual seja, a de furtar-se ao ônus da prova de pagamento, carece de respaldo legal, vez que tal ônus recai exclusivamente sobre o devedor, nos termos do art.373, CPC, ante à impossibilidade de se exigir do credor que faça prova de fato negativo.
Ainda que se configure como relação de consumo, a aplicação das normas previstas na Lei nº 8.078/90 não implica na automática procedência do pedido, de forma que o Consumidor não fica dispensado da responsabilidade de comprovar os fatos alegados. [...] Logo, restando comprovada a relação contratual firmada entre as partes, bem como a efetiva prestação de serviços educacionais pela IES e a existência de mensalidades escolares em aberto, sem prova do pagamento, outra solução não pode ser dada à lide que não a procedência do pedido, condenando-se a Requerida ao pagamento da dívida (fls. 235/237)
. Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, "não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal". (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 19/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 13/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, relator Mini stro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020; e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 2/5/2018. Além disso, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)". (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1/9/2020; AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/8/2020; e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2020. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente”
(STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023). Grifei.

“Ementa: Regularidade na contratação de cartão de crédito demonstrada.
Biometria facial e geolocalização do local coincidente com o endereço da autora, além de prova do depósito do valor do contrato na conta corrente da autora. Regularidade da contratação verificada
. Recurso do banco réu provido, para improcedência da ação.”
(TJSP – 3ª TR – RI nº 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023).

- da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As instituições financeiras de um modo geral, lançaram produtos de crédito e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de contratação de seus serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e instituições financeiras. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta das instituições financeiras e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- da prova produzida.

No caso, a Recorrente apresentou no id. 200252665, o documento com detalhes da contratação, em especial a data e o número do telefone celular utilizado 55-(65)9-9328-7594 e numero de IP do dispositivo, que não foram especificamente impugnados.

Registre-se que a Recorrida sequer promoveu registro crime sobre a fraude alegada, limitando-se a defender que os documentos apresentados decorrem de “telas sistêmicas”.

No ponto, é obrigação da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, além dos documentos internos.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2ª S - EDcl no REsP nº 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

E mais, o resultado da contratação do cartão de crédito, teria gerado faturas no nome da Recorrente, que também não foram devidamente impugnadas.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

Conclui-se, portanto, regular a contratação e a respectiva cobrança.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de recorrida JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024